Tribunal: TJDFT
Processo: 0705515-29.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. DANOS MATERIAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA E PRODUÇÃO DE PROVA NOVA. INOCORRÊNCIA. VALOR DA CAUSA. MANUTENÇÃO. APORTES COMUNS. SOCIEDADE DE FATO. “AFFECTIO SOCIETATIS”. APELAÇÕES DESPROVIDAS.
I. CASO EM EXAME
1. Os recursos. A apelação interposta pela parte ré/reconvinte visa preliminarmente à nulidade processual por cerceamento de defesa, bem como a manutenção do valor originário estipulado à reconvenção. No mérito, as apelações interpostas pelas partes autora e ré visam à reforma da sentença de improcedência dos pedidos principal (ressarcimento do valor do equipamento) e reconvencional (reconhecimento de titularidade exclusiva do bem em favor da parte autora/reconvinda, com retirada a retirada do bem do consultório).
2. Fatos relevantes. (i) a parte autora/reconvinda buscou oportunidade profissional com a parte ré/reconvinte, que manifestou interesse em preencher espaço vago em sua clínica com profissional que agregasse “dividendos para o consultório e para o profissional”; (ii) por indicação e intermediação da parte ré, a parte autora adquiriu equipamento odontológico de elevado valor e providenciou sua instalação no consultório da parte ré; (iii) após a instalação do equipamento as partes ajustaram estratégias de “marketing” e captação de clientes, e a clínica da parte ré/reconvinte produziu e veiculou publicidade institucional sobre o novo equipamento e serviço de profilaxia, como diferencial do consultório; (iv) depois de cerca de vinte dias após a instalação do equipamento no consultório da parte ré, esta optou por encerrar o vínculo e solicitou a retirada do aparelho da sua clínica.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em saber se: (i) ocorreu (ou não) cerceamento de defesa pelo indeferimento de produção de prova oral requerida pela parte ré/reconvinte e pela rejeição do acervo documental anexado extemporaneamente; (ii) foi acertada a readequação do valor da causa da reconvenção para o equivalente ao valor do equipamento odontológico objeto do litígio; (iii) está caracterizada (ou não) a affectio societatis entre as partes e, por consequência, acertada a improcedência dos pedidos principal e reconvencional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A produção de provas tem por finalidade a formação da convicção do julgador, cabendo a ele indeferir aquelas que não forem úteis ao julgamento do processo, bem como determinar a produção daquelas que entender necessárias à instrução do processo e formação de sua convicção (CPC, art. 370). No caso concreto, a realização de prova oral é dispensável, pois o acervo documental se revela suficiente para a solução adotada pelo e. Juízo de origem.
5. Os elementos de prova juntados após o momento oportuno, sem justificativa à apresentação tardia, não podem ser admitidos (preclusão), pois não retratariam fatos novos (CPC, art. 435).
6. O valor da causa deve corresponder, em regra, ao conteúdo econômico imediatamente perseguido com a demanda, de modo a refletir o proveito patrimonial submetido à apreciação jurisdicional (CPC, art. 292). No caso, como a reconvenção busca, em substância, a definição da titularidade do equipamento odontológico e a imposição de obrigação de fazer consistente em sua retirada do consultório, mantém-se a majoração do valor da causa para que corresponda ao valor do bem objeto do litígio.
7. No direito societário civil, admite-se a sociedade em comum ainda que desprovida de registro, desde que presentes a contribuição recíproca de bens ou serviços e a partilha dos resultados (CC, arts. 981 e 986). A affectio societatis é aferida a partir de condutas objetivas das partes – comunhão de esforços, aportes recíprocos, uso integrado de instalações e compartilhamento de receitas – segundo as regras de experiência e a persuasão racional do julgador (CPC, art. 375).
8. No caso concreto, o acervo probatório evidencia a intenção inicial cooperativa característica de uma affectio societatis mediante a união de esforços comuns –equipamento odontológico e consultório com carteira de clientes – no intuito de explorar atividade econômica (profilaxia) com repartição dos lucros entre as partes.
IV. DISPOSITIVO
9. Apelações conhecidas. Preliminares rejeitadas. No mérito, desprovidas.
____________________________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 981 e 986; CPC, arts. 85, § 11, 292, II, 355, I, 370, 373, 375, 435, 487, I; CF, art. 93, IX.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1974483, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJe 24/03/2025; TJDFT, Acórdão 1799486, Rel. Desa. Soníria Rocha Campos D’Assunção, 6a Turma Cível, DJe 29/01/2024; TJDFT, Acórdão 1631046, Rel. Des. Romeu Gonzaga Neiva, 7a Turma Cível, DJe 04/11/2022; TJDFT, Acórdão 1827044, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, DJe 15/03/2024; TJDFT, Acórdão 1601078, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, DJe 18/08/2022.